Tribunal: TJPA
Processo: 0006741-11.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006741-11.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: VASTI SANTOS MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Agravo interno. Adicional por tempo de serviço. Servidor público municipal efetivo. Comprovação do Preenchimento dos requisitos legais. Inexistência de sucumbência recíproca. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Curionópolis contra Vasti Santos Macedo, visando a reforma de decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial para determinar a incidência de juros moratórios conforme a remuneração da caderneta de poupança, confirmando o reconhecimento do direito da agravada ao adicional por tempo de serviço. O agravante alega ausência de prova do tempo de serviço da agravada e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada comprovou o direito ao adicional por tempo de serviço conforme previsto na Lei Municipal nº 1.102/2014; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca.

III.
Razões de decidir

3.

A agravada comprova a condição de servidora efetiva do Município de Curionópolis, por meio de termo de posse e contracheques que evidenciam a continuidade do vínculo e a percepção do adicional por tempo de serviço.

4.

O Município, na qualidade de réu, não se desincumbe do ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta que, comprovado o vínculo estatutário e a prestação de serviço, cabe ao ente público comprovar fato extintivo do direito pleiteado, sob pena de manutenção da condenação.

6.

Inviável o reconhecimento da sucumbência recíproca quando a demanda é julgada procedente em favor do autor, não havendo parcial acolhimento de pretensões de ambas as partes.

IV.
Dispositivo

7.

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.102/2014, arts. 73 e 74.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 2015.04779635-35, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 14.12.2015; TJPA, Apelação Cível nº 2014.3.014599-1, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 06.04.2016; TJPA, Reexame Necessário/Apelação nº 0058334-50.2011.814.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 29.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
(processo nº
0006741-11.2018.8.14.0018)
interposta pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS contra VASTI SANTOS MACEDO, diante
da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

Quanto aos honorários, verifica-se que a sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da causa, que foi atribuída em R$ 12.000,00, o que resulta na quantia de R$1.200,00, valor que se revela adequado ao trabalho desenvolvido.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas para estabelecer que juros moratórios sejam calculados de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da fundamentação.

Em suas razões, o agravante
alega ausência de provas quanto ao tempo de serviço da agravada. Subsidiariamente pede o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Em contrarrazões, a agravada requer o não provimento do recurso
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a agravada demonstrou que faz jus ao adicional de tempo de serviço do período de julho de 2014 a março de 2019, previsto nos artigos 73 e 74 da Lei Municipal nº 1.102/2014, que assim dispõem:

Art. 73. O adicional por tempo de serviço será devido aos servidores efetivos estáveis e aos estabilizados à razão de 5,25% (cinco vírgula vinte e cinco por cento) calculados sobre o salário base, a cada três (3) anos de serviço público efetivo prestado apenas aos Poderes do Município.

§ 1º. Aos servidores efetivos estáveis e estabilizados que ingressaram antes da promulgação da presente Lei, ser-lhe-á respeitado o direito adquirido, permanecendo o índice de 3,5% (três vírgula cinco por cento) calculados sobre o salário base, a cada 2 (dois) anos de serviço público efetivo prestado aos Poderes do Município de Curionópolis.

§ 2º. O tempo a que se refere o caput será contado a partir da data de início ao exercício no cargo efetivo.

§ 3º. O adicional por tempo de serviço será concedido até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento), incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo de provimento efetivo, mesmo que investido o servidor em função de confiança ou cargo em comissão.

Art. 74. O servidor fará jus ao adicional no mês seguinte ao que completar o triênio, ou ao biênio aos servidores que ingressaram anteriormente a promulgação da presente Lei.

A agravada demonstrou que é servidora efetiva do Município, ocupando o cargo de Auxiliar Operacional, conforme termo de posse datado de 04/05/2006(Num. 24168532 - Pág. 10). Os contracheques ratificam a informação, pois apontam que a servidora compõe o quadro de servidores efetivos desde 01/06/2006(Num. 24168532 - Pág. 11, Num. 24168537 - Pág. 10).

Ressalta-se ainda, como bem pontuado na sentença, que posteriormente, o adicional foi incluído ao contracheque da apelada. Logo, a servidora se desincumbiu de seu ônus probatório.

O Município, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de demostrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelada, impondo-se a manutenção da sentença. Neste sentido, harmoniza-se a jurisprudência dominante deste Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 15 de março de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06).

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...] Ônus
da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA

[...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, Publicado em 2016-10-20).

Assim, não assiste razão ao agravante, devendo ser mantida a sentença recorrida neste aspecto.

Quanto à pretensão ao reconhecimento de sucumbência recíproca, não assiste razão ao agravante, tendo em vista que a ação foi julgada procedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025